Tribunal: CARF
Processo: 13971.000175/2010-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-30

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.000175/2010-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.082 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2020
Recorrente
HEIDRICH INDUSTRIAL MERCANTIL E AGRÍCOLA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995
NULIDADE DESPACHO DECISÓRIO. AUTORIDADE COMPETENTE.
PORTARIA DE DELEGAÇÃO.
Não há que se falar em nulidade da decisão quando o ato administrativo foi
proferido de forma fundamentada por autoridade administrativa competente.
NULIDADE. DILIGÊNCIAS E PERÍCIAS.
Não tendo sido constatado nenhum dos vícios apontados no art. 59 do Decreto
no 70.235/72, rejeita-se a alegação de nulidade.
Indefere-se os pedidos de diligência e de perícia, por se tratarem de
providências prescindíveis para o julgamento da lide.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO.
Mantém o direito creditório apurado pela autoridade fiscal quando a
contribuinte não lograr carrear aos autos elementos que comprovem haver
ainda algum valor de direito creditório que não tenha sido apurado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso,
nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.000175/2010-61
Fl. 516
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.082 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.000175/2010-61

Relatório
Por bem retratar os acontecimentos até o presente momento, adoto como parte de
meu relato o relatório do acórdão no 09-59.323, da 1a Turma da DRJ/JFA, de 14 de abril de 2016:
Trata-se de processo administrativo formalizado a partir de Declarações de
Compensação. (DCOMP’s), entregues pelo interessado em epígrafe, fls. 02/107, cuja
origem do crédito consta informada como proveniente de discussão judicial envolvendo
o mandado de segurança n°. 98.20.02459-5.
Após as providências cabíveis, a Equipe da Arrecadação e Cobrança 1 da
DRF/Blumenau/SC elaborou a Informação Fiscal, fls. 375 e seguintes, que embasou o
Despacho Decisório, fls. 380, abaixo reproduzido:
DESPACHO DECISÓRIO
Considerando os termos da Informação Fiscal DRF/BLU/EAC-1 n°. 002/2010 da
Equipe de Arrecadação e Cobrança 1 (EAC-1) da Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Blumenau-SC, de fls. 373/377, com base na competência definida no art. 224
e art. 280, inciso VI, ambos do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, aprovado pela Portaria MF n°. 125, de 4 de março de 2009 (DOU 06/03/2009),
a última delegada pela Portaria DRF/Blumenau-SC n°. 60, de 7 de Agosto de 2007
(DOU 14/08/2007), decido que HOMOLOGO as Declarações de Compensação:
05207.98505.120204.1.3.57-0479,
17037.60379.010304.1.3.57-2649,
40693.82206.120504.1.3.57-8737,
40666.01080.140504.1.3.57-5847,
24327.66033.150604.1.3.57-3334,
16724.271.69.22070417.57-3401,
27501.27358.100904.1.7.57-6153,
04451.90022.160904.1.3.57-2010,
16495.99335.181004.1.3.57-1695,
29016.92089.121104.1.3.57-0425,
09014.43934.240105.1.3.57-0300,
02961.32299.240105.1.3,57-2117,
04368.33041.150205.1.3.57-4653,
23889.96097.240707.1.3.57-8270,
22117.44301.110907.1.7.57-1010,
02977.99859.301007.1.3.57-1200,
29809.18625.191107.1.3.57-0039,
38994.08917.201207.1.3.57-1910,
24246.63579.160108.1.3.57-7120,
19682.64732.180108.1.3.57-6163,
16034.45181.310108.1.7.57-0756,
16163.46697.150208.1.3.57-0065,
37167.14247.210208.1.7.57-1560, e HOMOLOGO PARCIALMENTE as Declarações
de Compensação nos. : 12396.34172.140508.1.7.57-8761, 25084.01281.140508.1.3.57-
0800, 21119.72681.140508.1.7,57-0015, por mostrar-se insuficiente o direito creditório
oferecido em compensação.
Neste sentido, observado o parágrafo 7o. Do art. 74 da Lei n°. 9.430, de 27/12/1996,
incluso pelo art. 17 da Lei n°. 10.833, de 29/12/2003, proceda-se conforme a seguir
exposto :
a) Intime-se o contribuinte para ciência desta decisão e termos da informação fiscal às
fls. 373/377, bem como, dos respectivos cálculos produzidos às fls. 302/364,
objetivando a cobrança dos valores indevidamente compensados;
b) Em face desta decisão é facultado ao interessado apresentar, no prazo de 30 (trinta)
dias, contados da ciência do presente ato, manifestação de inconformidade dirigida à
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis-SC.
Da referida Informação Fiscal, fls. 375 e seguintes, há que se transcrever:
Quanto aos índices monetários definidos em juízo para atualização dos saldos de
pagamentos, observa-se a aplicação da OTN, da BTN, do INPC e da UFIR,
respectivamente, incluídos os expurgos inflacionários medidos pelo IPC das Súmulas
Fl. 517
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.082 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.000175/2010-61

nos. 32 e 37 do TRF da 4a Região, a partir do recolhimento indevido, com substituição
da taxa de juros SELIC, a partir de janeiro de 1996, nos termos do §4 do art. 39 da Lei
n°. 9.250/95.
...
Assim, para o aproveitamento compensatório de débitos, a pessoa jurídica procedeu
com o pedido de habilitação do crédito judicial através do processo administrativo
no.13975.000162/2007-57, constando as fls. 154/169, cópias documentais referentes a
solicitação da pessoa jurídica, dentre as quais, encontra-se a apresentação de planilha
de cálculos do direito creditório apurado.
Entretanto, segundo verificamos nos cálculos do interessado, constam determinadas
incorreções que contribuíram na apuração de um direito creditório apurado em
01/01/1996 superior ao efetivamente demonstrado nesta auditoria.
As inconsistências identificadas referem-se a dois valores de pagamentos utilizados em
duplicidade, que foram irregularmente vinculados aos períodos de apuração 03/1992 e
05/1992, encontrados na coluna “Valor Efetivamente Recolhido” da tabela da pessoa
jurídica denominada “Apuração das Diferenças entre os Valores Efetivamente Pagos e
os Calculados de PIS, com base na Lei
Complementar n°. 07/70”, fls. 161/164, com datas de pagamentos em 20/04/1993 e
27/08/1993, e respectivos valores iguais a Cr$ 47.413.430,47 e CR$ 205.396,25,
especificados à fl. 162.
Nota-se que os valores também estão apresentados na referida tabela, vinculados aos
períodos de apuração 03/1993 (fl. 162) e 05/1993 (fl. 163), constando em relação ao
primeiro período, incorretamente indicada a data de pagamento 17/04/1993, quando
nas comprovações de pagamento demonstra-se recolhido em 20/04/1993. Quanto ao
segundo período, o montante apontado de CR$ 168.357,58, de 27/08/1993, refere-se
apenas ao valor principal pago, não tendo sido conjuntamente adicionado os
acréscimos legais pagos (CR$ 33.671,52 de multa, e CR$ 3.367,15, de juros), vez que o
pagamento consta realizado após o prazo de vencimento (20/06/1993) na competência
(05/1993) do tributo.
A comprovação das incorreções apontadas pode ser averiguada entre as cópias de
guias de pagamentos DARF’s (f1s. 235 e 238), confirmadas em sistema de controle de
arrecadação da 9a Regido Fiscal da RFB à fl. 297.
Além disso, a própria atualização do valor em duplicidade de Cr$ 47.413.530.47,
constante da coluna “Valor da Diferença Apurada” na tabela da pessoa jurídica
denominada “Atualização das Diferenças Apuradas de PIS Calculados com Base na
Lei Complementar no 07/70 pelo BTN, BTNF, INPC, UFIR até 31/12/95”, fls. 165/168,
especificamente fls. 166, diverge substancialmente da atualização correta, pois o
mencionado valor com data de 20/04/1993, demonstra em sua atualização para
31/12/95 equivaler a R$ 32.669,10. Sendo que, no montante vinculado ao período de
apuração 03/1993, de Cr$ 47.415.530,47, datado de 17/04/1993, apesar de referir-se a
20/04/1993, apresentando nos cálculos do interessado um saldo de pagamento indicado
na coluna “Valor da Diferença
Apurada”, igual a Cr$ 34.861.790,78, resulta em uma atualização para 31/12/1995
equivalente a R$ 1.809,50 (fl.167).
Fica dessa forma caracterizado apenas nessa averiguação que o montante apurado
para 31/12/1995 nos cálculos da pessoa jurídica foi indevidamente acrescido de no
mínimo R$ 32.669,10.
...
Fl. 518
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.082 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.000175/2010-61

Neste sentido, mediante utilização do Sistema de Cálculos para Credito Tributário Sub-
Judice – CTSJ, versão 2.03.29.44 – homologado pela RFB, procedemos ante o
provimento judicial concedido, a partir das bases de cálculo informadas no
demonstrativo da pessoa jurídica, fls. 161/164, a apuração dos valores efetivamente
devidos da contribuição PIS, segundo Lei Complementar n°. 07/70, abrangendo os
períodos de apuração 07/1988 a 09/1995, imputando-se os recolhimentos realizados
com base nos Decretos-Leis tornados inconstitucionais, datados de 20/10/1988.a
31/10/1995 (cópia dos DARF’s às fls. 170/279, com comprovação via sistemas de
arrecadação da RFB, fls. 282/301), resultando onsequência nte nos saldos de
pagamentos remanescentes passíveis de aplicação compensatória, cujos relatórios
elaborados nesta auditoria encontramse anexos ás fls.302/349, assim denominados:
a)Demonstrativo de Apuração de Débitos – relacionam os valores efetivamente devidos
da contribuição PIS calculados segundo Lei Complementar n°. 07/70 na sistemática da
Semestralidade, cópia às fls. 302/309;
b)Demonstrativo de Pagamentos – compreendem os recolhimentos realizados para a
contribuição PIS com base nos Decretos-Leis nos. 2.445/88 e 2.449/88, constando
relacionadas as respectivas competências mensais (“PA Vinculados”) dos débitos da
contribuição amortizados, cópia as fls. 310/316;
c)Demonstrativo de Vinculações Auditadas de Pagamentos – relacionam em cada
pagamento, o respectivo montante parcial vinculado na amortização de determinado
débito por período de apuração, cópia às fls. 317/331;
d)Demonstrativo Resumo das Vinculações Auditadas – representam as amortizações
dos débitos por período de apuração, constando as respectivas competências dos
pagamentos vinculados, cópia às fls. 332/341;
e)Demonstrativo dos Saldos de Pagamentos – demonstram os valores remanescentes
após amortizações dos débitos da contribuição PIS apurados, consolidados até
31/12/1995 com base nos índices monetários de atualização concedidos, cópia ás fis.
342/349.
A contribuinte apresenta a Manifestação de Inconformidade, fls. 398 e seguintes, a
seguir parcialmente reproduzida:
1 — DA NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO
—INCOMPETÊNCIA
FUNCIONAL
Inicialmente, cumpre onseq a nulidade do despacho decisório de fl. 378, tendo em
vista que a autoridade fiscal que o subscreveu é incompetente para decidir quanto à
homologação ou não de declaração de compensação, nos termos do art. 63 da IN/RFB
no 900/2008. O mencionado dispositivo legal está assim redigido:
“Art. 63. A homologação de compensação declarada pelo sujeito passivo à RFB será
promovida pelo titular da DRF, da Derat ou da Deinf que, à data da homologação,
tenha jurisdição sobre o domicilio tributário do sujeito passivo § 5o O AFRFB que, em
procedimento de fiscalização, verificar que o sujeito passivo, mediante a entrega da
Declaração de Compensação, promoveu compensação indevida de débitos relativos
aos tributos administrados pela RFB deverá imediatamente representar à autoridade
da RFB competente para homologar a compensação, a fim de que sejam adotadas as
providências cabíveis.” (destacou-se).
Ora, extrai-se do despacho decisório em evidência, que o seu subscritor é o Auditor
Fiscal da Receita Federal do Brasil de matricula n° 1285653, Eduardo de Souza,
quando, por determinação legal, deveria ser o delegado titular da DRF, DERAT ou
DEINF.
Fl. 519
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.082 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.000175/2010-61

E não se argumente que o fato do delegado ser também um auditor fiscal tem o condão
de legitimar o ato realizado por quem é unicamente auditor fiscal, pois a competência
neste caso não é determinada pela categoria funcional, mas, sim, em razão do órgão,
através do seu titular, indicado pela lei como responsável pelo ato de decidir pela
homologação ou não das compensações declaradas pelo contribuinte.
Registre-se que até mesmo a competência delegada definida através de portarias, tais
como as indicadas no preâmbulo do despacho decisório (Portaria MF n° 125/2009 —
Regimento Interno da SRFB — e Portaria DRF/Blumenau-SC no 60/2007), são
inválidas, posto que ao agente público é dado agir apenas de acordo com o que prevê a
lei e esta, por sua vez, não autoriza a delegação da competência para decidir sobre a
homologação ou não das declarações de compensação.
Neste sentido, inclusive, já decidiu a Primeira Câmara do Terceiro Conselho de
Contribuintes do Ministério da Fazenda, atual Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais — CARF, a saber:
...
2.4.1 — Da indevida desconsideração do cálculo de apuração do direito creditório da
impugnante
A informação fiscal que subsidiou o despacho decisório atacado apontou supostas
inconsistências no cálculo de apuração do crédito da impugnante, consistentes estas na
identificação de dois valores de pagamentos tidos como utilizados em duplicidade que
teriam sido “irregularmente vinculados aos períodos de apuração 03/1992 e 05/1992,
encontrados na coluna “Valor Efetivamente Recolhido” da tabela da pessoa jurídica
denominada “Apuração das Diferenças entre os Valores Efetivamente Pagos e os
Calculados de PIS, com base na Lei Complementar n° 07/70”, fls. 161/164, com datas
de pagamentos em 20/04/1993 e 27/08/1993, e respectivos valores iguais a Cr$
47.413.430,47 e CR$ 205.396,25, especificados à fl. 162”.
Baseado nesta constatação, a autoridade fiscal entendeu por refazer todo o cálculo de
apuração do direito creditório da impugnante, posto que, em sua ótica, somente nesta
situação, foi indevidamente acrescido ao crédito apurado para 31/12/95 um montante
de R$ 32.669,10.
No entanto, sem qualquer razão a autoridade fiscal. E isso porque no cálculo de
apuração da impugnante inexistem as inconsistências apontadas.
Ora, o valor de Cr$ 47.413.430,47 que consta na planilha de fl. 162, não produziu
efeito no resultado geral do cálculo de apuração do crédito, pois ali está de forma
equivocada, já que o único valor efetivamente pago e considerado é aquele apontado
na última linha da mencionada planilha — Cr$ 47.415.530,47 —conforme comprova a
guia DARF que repousa a fl. 235.
Da mesma forma, não procede a alegação da autoridade fiscal no sentido de que o
valor de CR$ 205.396,25 teria sido computado em duplicidade, pois na planilha de fls.
162/164 ele consta uma única vez, com data de pagamento em 27/08/93.
Portanto, vê-se que o motivo eleito pela autoridade fiscal para justificar a
desclassificação do cálculo de apuração do crédito apresentado pela impugnante e,
assim, elaborar um novo cálculo, efetivamente não existe.
...
2.4.2 — Da incorreção dos cálculos produzidos às fls. 302/364
O despacho decisório atacado é claro ao intimar a ora impugnante quanto à parcial
homologação das Declarações de Compensação n°s 12396.34172.140508.1.7.57-8761,
Fl. 520
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.082 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.000175/2010-61

25084.01281.140508.1.3.57-0800 e 21119.72681.140508.1.7.57-0015 em face da
suposta insuficiência do direito creditório oferecido à compensação, bem como dos
cálculos produzidos às fls. 302/364 pela auditoria fiscal.
Os mencionados cálculos consistem na apuração dos valores devidos de PIS (em face
da desclassificação do cálculo apresentado pela impugnante), segundo a LC no 07/70,
abrangendo os períodos de apuração 07/88 a 09/95, imputando-se os recolhimentos
realizados com base nos Decretos-Leis considerados inconstitucionais, datados de
20/10/88 a 31/10/95, os quais resultaram nos saldos de pagamentos remanescentes
passíveis de aplicação compensatória. O saldo de crédito da impugnante encontrado
pela autoridade fiscal totalizou a importância de R$ 106.309,25 (atualizado até janeiro
de 1996, anteriormente a aplicação da SELIC).
Entretanto, os critérios utilizados pela autoridade fiscal não se apresentam corretos,
sendo, pois, impugnados, como de fato o são.
E o equivoco do cálculo da auditoria fiscal se mostra visível através da planilha de fls.
351/353, denominada “Demonstrativo do direito Creditório PIS — Decretos-Leis —
Semestralidade — LC 07/70, em confronto com a planilha de “Apuração das
Diferenças entre os Valores Efetivamente Pagos e os Calculados de PIS, Com Base na
Lei Complementar n° 07/70” elaborada pela impugnante e constante as fls. 161 e
seguintes, senão veja-se:
(I)
nota-se que a autoridade fiscal iniciou a apuração do crédito da impugnante
computando o saldo remanescente decorrente do pagamento indevido
realizado no mês 03/89, quando na verdade teria que iniciar a apuração a
partir dos pagamentos dos meses de 10/88, 11/88, 12/88, 01/89 e 02/89 —
cujas guias de recolhimento encontram-se nos autos ás fls. 170/174, o que a
toda a evidência se constituiu em fator decisivo para a redução do crédito da
impugnante. E tal situação decorre da incorreta interpretação dada pela
autoridade fiscal à decisão judicial que reconheceu o crédito de PIS-
semestralidade em favor da impugnante, na medida em que aquele considerou
o mês de julho/88 (Decretoslei n°s 2.445/88 e 2.449/88 declarados
inconstitucionais) como sendo a primeira base de cálculo a ser apurada, e, por
onsequência, janeiro/89 como a competência do primeiro fato gerador, o
que não procede.
...
Requer, ainda, a produção de todos os meios de prova em direito permitidos,
especialmente a documental inclusa, além de prova pericial de natureza contábil, que
destina-se à comprovação da existência dos créditos do PIS e seus montantes — cálculo
da diferença entre o valor pago e o valor devido com base no faturamento do sexto mês
anterior à ocorrência do fato gerador, sem correção monetária da base de cálculo -, e
especialmente os respectivos valores utilizados para compensação com os débitos da
contribuição ao próprio PIS.
A impugnante indica como seu perito Daniela Zilli Viana, brasileira, casada,
contadora, inscrita no CRC/SC sob n° 021.186/0, e no CPF/MF sob n° 693.465.429-34,
residente e domiciliado na Rua Deodoro, 200, sala 31, no município de
Florianópolis/SC, e formula os seguintes quesitos a serem respondidos mediante
análise dos livros e documentos fiscais e contábeis da impugnante e guias de
recolhimento de tributos:
É o relatório.
A decisão da qual foi retirado o relatoria acima transcrito, negou provimento à
manifestação de inconformidade da contribuinte, recebendo a seguinte emenda:
Fl. 521
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.082 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.000175/2010-61

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA.
Carece de fundamento a alegação de que a decisão administrativa foi exarada por autoridade
administrativa incompetente, uma vez que foi editada portaria delegando a essa autoridade a
prerrogativa de proferir o despacho decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO.
Mantém o direito creditório apurado pela autoridade fiscal quando a contribuinte não lograr
carrear aos autos elementos que comprovem haver ainda algum valor de direito creditório que
não tenha sido apurado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a decisão acima mencionada, a recorrente interpôs recurso
voluntário, mantendo as teses trazidas na manifestação de inconformidade, acrescentado a
suposta nulidade da decisão por cerceamento de defesa.
Passo seguinte o processo foi encaminhado ao E. CARF para julgamento, sendo
distribuído para minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso é tempestivo, o objeto do processo é de competência dessa Turma,
motivo pelo qual passa a ser analisado.
I – Preliminares
I.1 – Nulidade do despacho decisório
Para a recorrente o despacho decisório que lhe garantiu em parte os créditos
advindos de decisão judicial transitada em julgado, padeceria de nulidade, vez que supostamente
proferido por autoridade incompetente para o ato.
Entretanto entendo que não merece guarida as alegações da recorrente.
Como bem delineado no despacho decisório, este foi legalmente proferido por
autoridade competente que promoveu seu mister seguindo portaria que cuidou da delegação para
o ato, observe-se (e-fls. 380):
Considerando os termos da Informação Fiscal DRF/BLU/EAC-1 n°. 00 2/2010 da
Equipe de Arrecadação e Cobrança 1 (EAC-1) da Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Blumenau-SC, de fls. 373/377, com base na competência definida no art. 224
e art. 280, inciso VI, ambos do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, aprovado pela Portaria MF n°. 125, de 4 de março de 2009 (DOU 06/03/2009), a
Fl. 522
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-010.082 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.000175/2010-61

última delegada pela Portaria DRF/Blumenau-SC n°. 60, de 7 de Agosto de 2007 (DOU
1 4/08/2 0 0 7), decido que..
Para concluir, a competência para os delegados da RFB apreciar pedidos de
restituição é definida pelo próprio Regimento Interno. Portanto, não se aplica o raciocínio da
delegação de competência para expedir notificação de lançamento, cuja competência está
prevista no Decreto no 70.235/72.
Desta foma afasto a nulidade
I.2 – Nulidade decisão por cerceamento de defesa
Para a recorrente seu direito de defesa teria sido cerceado uma vez que teve contra
si o indeferimento de pedido de diligência para a produção de prova pericial.
Entretanto, novamente sem razão a recorrente.
Observe-se que a Autoridade Fiscal, e no sentir desse Conselheiro de forma
acertada, entendeu não ser necessária a realização de nova perícia, pois todos os elementos para a
formação de sua convicção já estavam dispostos no processo.
Inúmeros documentos inclusive laudo de lavra da própria recorrente, foram
juntados ao processo, sendo amplamente analisados e discutidos, não havendo qualquer tipo de
cerceamento direito de defesa do contribuinte.
Todo o direito de defesa à contribuinte recorrente foi garantido, assim como, foi
motivada a decisão que considerou prescindível a realização de prova pericial requerida.
Acrescenta-se que nenhuma das hipóteses de nulidade previstas no art. 59 do
Decreto no 70.235/72 foi comprovada pela recorrente, o que leva à rejeição da alegada nulidade.
II – Do mérito
No mérito, alega a recorrente, novamente, a indevida desconsideração do cálculo
de apuração do direito creditório e incorreção dos cálculos produzidos pela autoridade fiscal,
sem, contudo, no meu entendimento, conseguir trazer argumentos que infirmassem as conclusões
trazidas na decisão recorrida.
Desta forma, por comungar do entendimento esposado pela decisão de piso, com
fulcro no art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e do art. 2o, § 3o do Decreto no 9.830,
de 10 de junho de 2019 e do § 3o do art. 57 do RICARF, peço vênia para utilizar como minhas as
razões de decidir expostas no acordão da DRJ, as quais passo a reproduzir:
(...)
A despeito das assertivas da autoridade fiscal na Informação Fiscal, fl. 380, e da
contribuinte na Manifestação de Inconformidade, acerca dos recolhimentos nos valores
de Cr$47.415.530,47 e CR$205.396,25, mais especificamente no que se refere às
planilhas, fls. 162 e seguintes, "APURAÇÃO DAS DIFERENÇAS ENTRE OS
VALORES EFETIVAMENTE PAGOS E OS CALCULADOS DE PIS..." e 166 e
seguintes,
"ATUALIZAÇÃO
DAS
DIFERENÇAS
APURADAS
DE
PIS
Fl. 523
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-010.082 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.000175/2010-61

CALCULADOS COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR 07/70 PELO BTN, BTNF,
INPC, UFIR ATÉ 31/12/1995", tem-se o seguinte:
O valor de Cr$47.413.530,47 de fato constou duas vezes da planilha, fls. 163, na linha
localizada no meio da planilha para o qual a diferença apurada informada é de
Cr$47.413.530,47 para o período de 03/1992 e na última linha da planilha para o qual a
diferença apurada informada é de Cr$34.861.790,78 para o período de 03/1993. Tais
valores constaram também da planilha, fls. 167/168.

O recolhimento de Cr$47.413.530,47 foi efetuado 20/04/1993 e refere-se ao período de
03/1993, como se vê nos autos. Na planilha, fls. 163, há a informação correta da
diferença apurada de Cr$34.861.790,78. Como também há a informação da diferença
apurada de Cr$47.413.530,47. Na planilha, fls. 167, o valor atualizado de
Cr$47.413.530,47 é de R$32.669,10, sendo que neste caso este valor não deveria
integrar os cálculos efetuados nesta planilha, pois o recolhimento que lhe serviu de
suporte já fora considerado para a diferença apurada de Cr$34.861.790,78.
No que se refere ao valor de CR$205.396,25 não há a duplicidade afirmada pela
autoridade fiscal, como se vê na planilha, fls. 166 a 169.
Do valor da diferença de R$136.990,50 apurada pelo contribuinte antes de aplicadas as
atualizações pela taxa SELIC há então que se subtrair a importância de R$32.669,10,
totalizando assim R$104.321,40. A autoridade fiscal considerou, entretanto,
R$106.309,25, fls. 355.
Assim, a análise da divergência na sistemática de cálculos afirmada pela manifestante,
se houve e se porventura estiver correta a manifestante, fica prejudicada, eis que o valor
antes das atualizações apurado pela contribuinte após subtraído do valor de
R$32.669,10 é R$104.321,40, menor portanto que o valor de R$106.309,25,
considerado no Despacho Decisório ora analisado.
Descabida, ainda, a afirmação da manifestante de que:
(i) nota-se que a autoridade fiscal iniciou a apuração do crédito da impugnante
computando o saldo remanescente decorrente do pagamento indevido realizado no mês
03/89, quando na verdade teria que iniciar a apuração a partir dos pagamentos dos
meses de 10/88, 11/88, 12/88, 01/89 e 02/89 — cujas guias de recolhimento encontram-
se nos autos ás fls. 170/174, o que a toda a evidência se constituiu em fator decisivo
para a redução do crédito da impugnante. E tal situação decorre da incorreta
interpretação dada pela autoridade fiscal à decisão judicial que reconheceu o crédito
de PIS-semestralidade em favor da impugnante, na medida em que aquele considerou o
mês de julho/88 (Decretoslei n°s 2.445/88 e 2.449/88 declarados inconstitucionais)
como sendo a primeira base de cálculo a ser apurada, e, por conseqüência, janeiro/89
como a competência do primeiro fato gerador, o que não procede.
Conforme a planilha Demonstrativo de Vinculações Auditadas, a autoridade considerou
nos cálculos por ela efetuados os valores de PIS a partir de 07/1988, diferentemente do
que afirma a manifestante. Entretanto, para os meses de 07/1988 até 11/1988 não houve
saldo dos respectivos pagamentos que gerassem algum direito creditório. Somente a
Fl. 524
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-010.082 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.000175/2010-61

partir de 12/1988 na monta de R$72,46. Tudo como consta, fls. 319/321, e fls. 344 e
seguintes.
Referentemente ao pedido de perícia formalizado, é desnecessário, por tudo que se
expôs anteriormente. A partir do que consta dos autos foi perfeitamente possível
resolver o presente litígio.
Não se perca de vista o que estabelece o art. 18 do Decreto 70.235/72 - Processo
Administrativo Fiscal:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-
las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis,
observando o disposto no art. 28, in fine
Diante do exposto, voto pela improcedência da Manifestação de Inconformidade.
Desta forma, forte nos argumentos trazidos na decisão acima transcrita e,
considerando o entendimento desse relator de que a recorrente não se desincumbiu de provar o
contrário, afasta-se seu apelo, mantendo o decidido no acórdão recorrido.
III – Conclusão
Por todo o exposto, voto por rejeitar as preliminares e no mérito negar provimento
ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 525
DF CARF MF
Documento nato-digital